Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-53.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010531-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FLAVIANO ALVES SILVA - CPF: 015.750.053-52 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FLAVIANO ALVES SILVA - CPF: 015.750.053-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDIARA KARINNY LOPES BRITO - CPF: 964.597.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA DO AMARAL - CPF: 053.810.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICY PEREIRA NUNES - CPF: 031.896.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FELIPE DA SILVA - CPF: 054.623.011-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ (TERCEIRO INTERESSADO), LAILA LUCIANA VIEIRA CARVALHO - CPF: 056.514.031-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYANE CRISTINA BIRNFELD - CPF: 022.647.121-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE BARBA - CPF: 031.522.391-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RICARDO D'AVILA MACHADO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL SOUZA GOMES DA SILVA - CPF: 020.138.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE DANIELI AUGUSTA DE CRISTO - CPF: 072.559.761-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REQUER A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AO PASSO QUE A PRISÃO RESTOU DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA – REQUER MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART. 319, CPP] – IMPROPRIEDADE NA IMPETRAÇÃO –

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DECLINAM

QUE EM MOMENTO ALGUM FORA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NOS AUTOS

A QUE SE RECLAMA NO PRESENTE WRIT [AÇÃO PENAL 6364.21.2019.811.0040 - CÓD.214274] –

INVIABILIDADE DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO – BENEFICIÁRIO QUE SE ENCONTRA PRESO EM DECORRÊNCIA DE AUTOS DIVERSOS (AUTOS Nº. 4742-38.2018.811.0040 - CÓD.191042) SOBREVINDO SENTENÇA CONDENATÓRIA À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, COM TRÂNSITO

EM JULGADO, ESTANDO OS AUTOS AO AGUARDANDO DA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA [PEP-SEEU 0012094-64.2014.811.0015], RESTANDO, AINDA, NÃO PREENCHIDO O LAPSO PARA PROGRESSÃO –

DECISÃO

QUE

NÃO CONSTA INSTRUMENTALIZADA NO WRIT – ÓBICE AO EXAME – TESE SUPERVENIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXPOSIÇÃO DE RISCO À SAÚDE DO PACIENTE, EM RAZÃO DE POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS – INUBSISTÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Alegação de negativa de autoria do delito de tráfico de
drogas demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus.

Condições pessoais favoráveis, ainda que demonstradas, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Sobretudo, após a prolação de
sentença
condenatória em autos diversos cuja decisão não consta juntada no mandamus.

De igual teor, descabe concessão da ordem em razão do novo coronavírus quando o paciente não comprova enquadra-se em grupo de risco a que alude a Recomendação nº. 62/2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de FLAVIANO ALVES SILVA, qualificado, que nos autos nº.6364-21.2019.811.0040, (Cód.214274), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos elementos de informação, que o paciente foi preso preventivamente em 07.04.2019, junto a outros com 11 (onze) corréus denunciados, no contexto de uma operação que visa apurar a prática, em tese, dos delitos descritos nos art. 33, ‘
caput’
, e 35, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06, instaurado em decorrência da realização de interceptação telefônica em relação a supostos membros de organização criminosa - operação “
Cerberus
”.

Sustenta o impetrante as teses de: 1) negativa de autoria, 2) fundamentação inidônea do édito prisional para a manutenção da prisão preventiva, 3) a prisão preventiva que deve ser evidenciada como
última ratio
no ordenamento legal [art. 282, §6, do CPP], 4) não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação no sistema prisional pela Autoridade Coatora, 5)

possibilidade da concessão das medidas cautelares diversas do cárcere. prisão [art.319 do CPP].

Aduz que:
“(...) a Defensoria Pública pugnou pela liberdade provisória do Paciente nos autos de nº 6364-21.2019.8.11.0040 – código 214274, com fulcro na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista ainda o reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, bem como a situação populacional dos institutos penais do estado e sua inadequação sanitária para lidar com o vírus e possíveis contaminações em massa. Não obstante, o douto juízo coator indeferiu o pleito”.(
Sic.)

Argumenta que: “(...)
em verdade não houve pela magistrada qualquer demonstração da gravidade em concreto, ou da necessidade de se resguarda o futuro processo, seja pelo risco à aplicação da lei penal ou da instrução processual
.”(Sic.)

Ressalta que: (...)
o que se tem de fato, são argumentos de que o Paciente responde a outras ações penais (186776 e 165460), por crimes que também não possuem elementares de violência e grave ameaça.”
(Sic.)

Informa, ainda, que: “(...)
na posse do Paciente não foi localizado nenhum entorpecente. Já no que toca ao segundo fundamento – o prognóstico de reiteração delitiva – verifica-se que a autoridade coatora deduz que o fato de responder o Paciente a uma execução penal, onde estão reunidas duas condenações, sendo ambas pelo crime de tráfico de drogas, faz emergir sua recalcitrância criminosa
.” (Sic.)

Consigna que: “(...)
a prisão processual deve ser configurada no caso de situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade
.”(Sic.)

Requer pela concessão da ordem para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade do increpado e, ao final, postula que seja concedida a ordem no presente
mandamus
, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar, com ou sem aplicação de medidas cautelares distintas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id.44977483), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.45225464). Juntou documentos (Id.42758474, 42758475, 42758476, 42758477)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra.
Rosana Marra
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 46469482):

“ SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. 1. SUSTENTA, EM SÍNTESE, A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AO PASSO QUE A PRISÃO RESTOU DECRETADA EM RAZÃO DA GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. ALEGADA A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA D. AUTORIDADE JUDICIÁRIA, EM MOMENTO ALGUM FORA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, O QUAL ENCONTRA-SE PRESO EM DECORRÊNCIA DE AUTOS DIVERSOS, NO QUAL FORA CONDENADO, DEFINITIVAMENTE, A PENA DE RECLUSÃO DE 08 ANOS, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE ESTRANHA AO PACIENTE. 2. EM SEGUIDA, O POSTULANTE SUSTENTA QUE O PACIENTE ESTÁ SENDO SUBMETIDO A CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO RISCO À SUA SAÚDE, EM RAZÃO DE POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE PRISIONAL VEM ADOTANDO AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DO VÍRUS E PROTEÇÃO DOS PRESOS. O PACIENTE NÃO SE ENCAIXA NO GRUPO DE RISCO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CASO A CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
FLAVIANO ALVES SILVA
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Assim, passo a análise sequenciada das teses apresentadas.

1)

DA NEGATIVA DE AUTORIA.

Pois bem. Acerca da tese de negativa de autoria calcada na existência de dúvidas sobre a materialidade delitiva ressoa impertinente de exame, vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na estrita via do writ. A propósito o C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em
habeas corpus
, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Na mesma esteira, o entendimento deste E. TJMT:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“(...) O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...]
(HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Assim, inviável a concessão do pedido sob esse vértice.

2)

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ÉDITO PRISIONAL PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, 3) A PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER EVIDENCIADA COMO
ÚLTIMA RATIO
NO ORDENAMENTO LEGAL [ART. 282, §6, DO CPP].

Neste diapasão, merece destaque a transcrição das informações prestadas pelo Juízo Singular, de modo a contextualizar os fatos:

“Trata-se de Inquérito Policial que visa apurar a prática, em tese, dos delitos descritos nos art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, instaurado após a deflagração da operação "Cerberus" pela Polícia Judiciária Civil desta Comarca.

A DPE apresentou pedido de Liberdade Provisória em favor do paciente Flaviano Alves Silva na data de 20/03/2020, tendo os autos sido encaminhados ao MPE para manifestação e posteriormente encaminhado conclusos para análise, momento em que este Juízo indeferiu o pedido de liberdade.

Acontece que, nesta data, em análise minuciosa dos autos, que possui 6 (seis) volumes, ou seja 1042 páginas, inicialmente contando com 14 (quatorze) indiciados, este Juízo observou que o paciente Flaviano encontra-se respondendo o processo em liberdade, e que em nenhum momento houve a segregação cautelar do ora paciente.

Neste ínterim, em análise aos antecedentes criminais, foi possível lograr que
o paciente encontra-se preso na verdade na Ação Penal Código 191042 desta 1ª Vara Criminal, tendo sido inclusive condenado à pena de 8 (oito) anos em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, já transitado em julgado, estando os autos somente aguardando a expedição da Guia de Execução Definitiva, PEP-SEEU 0012094-64.2014.811.0015, ainda não preenchido lapso para progressão
.”

Destarte, no que atine à alegada ausência dos requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, argumentando, especialmente, quanto a desproporcionalidade da medida e a inexistência de fundamentação concreta, apta ao embasamento do édito constritivo, constato óbice intransponível a análise do pleito.

Com efeito, das alegações lançadas pelo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do constrangimento ilegal perpetrado contra o paciente, uma vez que, conforme indicado nas informações pela Autoridade Coatora, em momento algum foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos a que se insurge o impetrante [ação penal 6364.21.2019.811.0040 - cód.214274]. Mas sim, conforme consubstanciado pela Magistrada Singular - Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano; tem-se o fato e que o paciente se encontra preso em decorrência da ação penal diversa, sob cód.191042 – autos nº. 4742-38.2018.811.0040, na qual já fora, inclusive, condenado definitivamente a

pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e que os autos encontram-se aguardando, tão somente, a expedição da Guia de Execução Definitiva, PEP-SEEU 0012094- 64.2014.811.0015, não restando preenchido o lapso necessário para a progressão de regime.
Oportuno registrar, que não constam do
writ
qualquer decisão referente aos autos supramencionados a que alude a prisão.

Sendo assim, no que pertine o objeto da impetração do presente
habeas corpus
volvido a decisão

nº. 6364-21.2019.811.0040, código nº. 214274, repisa-se, que em momento algum fora decretada a prisão preventiva do beneficiário [FLAVIANO ALVES SILVA], o qual se encontra respondendo às acusações em liberdade, motivo pelo qual conforme bem salientado pelo i. Procurador de Justiça no parecer, não há razões para a discussão acerca do mérito do
decisum
segregatício preventivo lançado, posto que estranho ao paciente.

A propósito o Pretório Excelso,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. TÍTULO PRISIONAL DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. 1. Prejudica o exame da impetração o título prisional
posterior, decorrente de
sentença penal
condenatória, que apresenta fundamentos não impugnados. Precedentes. 2.
Habeas corpus
prejudicado.”
(STF; HC 148.855; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; DJE 24/04/2019)

Desse modo, mister se faz reconhecer que o constrangimento ilegal ora apontado, decorrente alegada falta de fundamentação do edito prisional preventivo, não subsiste no caso em tela, uma vez que, conforme exposto acima, a
sentença fora
proferida e o paciente condenado por outro feito, motivo pelo qual, deixo de conhecer a ordem no presente ponto, haja vista que resta prejudicada a razão aduzida pelo impetrante.

4) DA RECOMENDAÇÃO N.62/2020 - CNJ, SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL PELA AUTORIDADE COATORA.

Acerca da tese superveniente, cumpre salientar que a aludida Recomendação nº. 62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4º, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrado pelo impetrante via documentos aptos qualquer excepcionalidade da situação do paciente que demonstre pertencer a grupos de risco passível de concessão da eventual prisão domiciliar, deve o beneficiário se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

5) POSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. PRISÃO [ART.319 DO CPP].

Acerca da aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado,
ainda que comprovados
, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este mandamus.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
FLAVIANO ALVES SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020